Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712015-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA D E S P A C H O Em consulta aos autos originários, verifico que foi proferida Decisão declinando da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luis/MA. Manifeste-se, pois, a parte agravante sobre eventual perda do objeto, já que o processo seguirá para o Juízo e Tribunal Competente para análise dos pedidos formulados. Diga, ainda, sobre a legitimidade para impugnar a execução contra o Município, o qual deve deduzir suas argumentações em via própria. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator